Tribunal: STF
Processo: HC 117676
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (288 PEDRAS DE CRACK). IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º do mesmo diploma legal. Destarte, não obstante a pena fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/02/2013; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/03/2013; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2013; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/11/2012; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 08/11/2012; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/11/2012.



    2. In casu, a) o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, sendo fixado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, em atenção às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido. b) Consoante destacou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do recurso de apelação, “inquestionável a configuração do delito de tráfico se 288 (duzentas e oitenta e oito) pedras de ‘crack', 30 (trinta) das quais acondicionadas individualmente em pequenas embalagens, prontas para a venda, são apreendidas na residência do réu (…) pesaram desfavoravelmente contra o apelante a culpabilidade, a conduta social e a personalidade, justificando a imposição acima do mínimo. Com efeito, a quantidade da droga e a natureza altamente viciante da cocaína, completam um plexo desfavorável, que, somados às demais circunstâncias judiciais consideradas pelo Magistrado Monocrático, justificam a maior reprimenda fixada.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.